Tribunal: TJES
Processo: 5006330-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Terceira Câmara Cível

PROCESSO Nº
5006330-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OI IMÓVEL S.A.
contra acórdão lavrado no evento 29, ID 2720816, deste caderno processual eletrônico, em cujos termos a Terceira Câmara Cível deste egrégio Sodalício conheceu do primitivo recurso de agravo de instrumento e a este negou provimento, mantendo íntegra a decisão pela qual o douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES, Comarca da Capital, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora embargante nos autos da execução fiscal tombada sob o nº 500078-45.2017.8.08.0048, aforada pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
, por considerar inadequada a via eleita em razão da necessidade de dilação probatória (ID 4947679 do processo referência).

Em seu arrazoado (evento 35, ID 2834735), a recorrente aduz, em abreviada síntese, que o provimento hostilizado foi
omisso
quanto à "
inconstitucionalidade e ilegalidade da base legal que fundamenta a multa cobrada pela embargada, na medida em que a competência para legislar sobre o assunto é privativa da União,
e de fiscalização da Anatel, e pode ser conhecida inclusive de ofício e não exige dilação probatória, o que autoriza o acolhimento da exceção de pré-executividade pela adequação da hipótese dos autos à previsão do enunciado da Súmula nº 393 do e. STJ
.
” (fl. 8).

Pugna, então, pelo acolhimento de sua pretensão aclaratória para que seja suprida a omissão apontada.

Intimado, o embargado ofertou contrarrazões no evento 41, ID 3057129, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção do aresto hostilizado.

Em virtude da remoção da primitiva Relatora,
Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, para a Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, o feito foi submetido à redistribuição e posterior remessa a este gabinete.

É o relatório.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
OI IMÓVEL S.A.
contra acórdão lavrado no evento 29, ID 2720816, deste caderno processual eletrônico, em cujos termos a Terceira Câmara Cível deste egrégio Sodalício conheceu do primitivo recurso de agravo de instrumento e a este negou provimento, mantendo íntegra a decisão pela qual o douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES, Comarca da Capital, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora embargante nos autos da execução fiscal tombada sob o nº 500078-45.2017.8.08.0048, aforada pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
, por considerar inadequada a via eleita em razão da necessidade de dilação probatória (ID 4947679 do processo referência).

Em seu arrazoado (evento 35, ID 2834735), a recorrente aduz, em abreviada síntese, que o provimento hostilizado foi
omisso
quanto à "
inconstitucionalidade e ilegalidade da base legal que fundamenta a multa cobrada pela embargada, na medida em que a competência para legislar sobre o assunto é privativa da União,
e de fiscalização da Anatel, e pode ser conhecida inclusive de ofício e não exige dilação probatória, o que autoriza o acolhimento da exceção de pré-executividade pela adequação da hipótese dos autos à previsão do enunciado da Súmula nº 393 do e. STJ
.
” (fl. 8).

Pugna, então, pelo acolhimento de sua pretensão aclaratória para que seja suprida a omissão apontada.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
(art. 1.022, III, CPC) e, excepcionalmente, de
premissas fáticas equivocadas
(EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2019; EDcl no AgRg no REsp 1393423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/5/2016).

De acordo com a lição de José Carlos Barbosa Moreira,
a falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder à análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez
que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
,

ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO A RESPEITO DA ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. QUESTÕES QUE NÃO SE INSEREM NO ÂMBITO RESTRITO DE COGNIÇÃO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 393 DO STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIAS QUE NÃO SÃO COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade diante da inadequação da via eleita, por entender que as alegações veiculadas pela excipiente dependem de dilação probatória, o que deve ser realizado no bojo dos embargos à execução.

2)
Sobre o tema, é cediço que, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a objeção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória

3)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara Cível entende que nenhuma das questões trazidas pela executada se inserem no âmbito restrito de cognição da objeção de pré-executividade, seja por não serem cognoscíveis de ofício, seja por demandarem dilação probatória para derruir a presunção de legitimidade que milita em favor dos atos administrativos.

4)

Não obstante a recorrente insista que a controvérsia submetida ao crivo deste órgão colegiado restringe-se à matéria eminentemente de direito, eis que, em sua visão, bastaria manifestação a respeito da inconstitucionalidade da legislação municipal aplicável ao caso, a análise detida dos autos revela que, em verdade, o reconhecimento de eventual nulidade do auto de infração não prescinde da discussão a respeito do enquadramento realizado pelos agentes municipais da ERB como atividade potencialmente poluidora e degradadora do meio ambiente.

5)
Destarte, as questões não podem ser decididas no estreito âmbito da exceção de pré-executividade, porquanto a presunção de legalidade do ato administrativo milita em favor da Fazenda Pública, inexistindo, por ora, documentação que albergue de forma inequívoca o direito pleiteado, o que impede a discussão em sede de exceção de pré-executividade, nos termos da citada Súmula nº 393 do STJ, devendo a matéria ser discutida em sede de embargos à execução, após garantia do Juízo, nos termos do art. 16 da Lei nº 6.830/80.

6)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022)

Em que pese o esforço da parte recorrente em tentar caracterizar a existência de
omissão
que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do “
decisum
” fustigado, percebe-se que o cerne de sua insurgência cinge-se, em verdade, ao
mero inconformismo
para com o resultado da apreciação do seu recurso principal.

Afinal, conforme se fez consignar no bojo do acórdão objurgado, “
não obstante a recorrente insista que a controvérsia submetida ao crivo deste órgão colegiado restringe-se à matéria eminentemente de direito, eis que, em sua visão, bastaria manifestação a respeito da
inconstitucionalidade da legislação municipal aplicável ao caso
, a análise detida dos autos revela que, em verdade,
o reconhecimento de eventual nulidade do auto de infração não prescinde da discussão a respeito do enquadramento realizado pelos agentes municipais da ERB como atividade potencialmente poluidora e degradadora do meio ambiente
. Neste particular, não há dúvidas de que o complexo debate em relação à proteção da saúde e do meio ambiente dos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, associados ao funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicação,
depende de vasta produção probatória, de modo a subsidiar o convencimento do órgão jurisdicional
” (evento 33, ID 2623210).

Nesse cenário, concluiu a primitiva Relatora que “
as questões não podem ser decididas no estreito âmbito da exceção de pré-executividade, porquanto
a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo milita em favor da Fazenda Pública, inexistindo, por ora, documentação que albergue de forma inequívoca o direito pleiteado
, o que impede a discussão em sede de exceção de pré-executividade, nos termos da citada Súmula nº 393 do STJ, devendo a matéria ser discutida em sede de embargos à execução, após garantia do Juízo, nos termos do art. 16 da Lei nº 6.830/80
” (evento 33, ID 2623210).

Percebe-se, do exposto, que este douto Colegiado pronunciou, de modo expresso, claro e contundente, a insuficiência dos elementos de prova colacionados aos autos para fins de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, não bastando a tal desiderato o mero enfrentamento da suposta inconstitucionalidade da legislação municipal aplicável ao caso,
inexistindo omissão a esse respeito que pudesse ser suprida nesta oportunidade.

A toda evidência, a pretensão voltada à modificação do resultado da apreciação do recurso principal extrapola a
finalidade meramente integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este douto Colegiado.

Posto isso, não havendo omissão a ser suprida nesta ocasião,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
- ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
- JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DE BASE LEGAL NA FUNDAMENTAÇÃO DA MULTA APLICADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais (art. 1.022, III, CPC) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2019; EDcl no AgRg no REsp 1393423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/5/2016).

2. Em que pese o esforço da parte recorrente em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do aresto fustigado, percebe-se que este douto Colegiado pronunciou, de modo expresso, claro e contundente, a insuficiência dos elementos de prova colacionados aos autos para fins de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, não bastando a tal desiderato o mero enfrentamento da suposta inconstitucionalidade da legislação municipal aplicável ao caso, inexistindo omissão a esse respeito que pudesse ser suprida nesta oportunidade.

3. A pretensão voltada à alteração do resultado da apreciação do recurso principal extrapola a finalidade meramente integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este douto Colegiado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade,
CONHECER
do recurso e a este
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.